Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726765-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: SEMENTES TANGARA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIAS. DESCABIDAS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. ABATIMENTOS. OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos a título de deduções da Lei 8088/1990 e de Abatimento Negocial, utilizando de clara e fundamentada metodologia, não se vislumbrando alegada hipótese de revisão contratual ou de enriquecimento ilícito. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, asseverando que deve haver a realização de novos cálculos da cédula de crédito rural, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Afirma que o perito cometeu vários equívocos em seus cálculos, pois extrapolam em cinco vezes o valor pleiteado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Não há, portanto, que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos” (ID 51615367). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030